Tribunal: STF
Processo: RE 1335541
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RÉUS SEM PROCURAÇÃO. DILIGÊNCIA DESCUMPRIDA. REVELIA DECRETADA. DECADÊNCIA INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PRETENSÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 



    1. Deve ser decretada a revelia dos sete réus que contestaram a ação, porém, deixaram de cumprir diligência para regularizar a representação. 



    2. Proposta a ação rescisória antes do vencimento do biênio previsto no art. 975 DO CPC DE 2015, inocorreu a invocada decadência. 



    3. O art. 966, V, do CPC de 2015, abstratamente prevê o cabimento de ação rescisória por manifesta violação de norma jurídica. 



    4. O cumprimento de sentença mandamental há muito transitada em julgado não constitui violação manifesta de norma jurídica. 



    5. Pretensão da ação rescisória julgada improcedente, decretada a revelia de sete réus.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 100 da Constituição Federal, argumentando que a “decisão judicial rescindenda transitou em julgado no dia 09 de junho de 2015” e que essa contraria a orientação fixada pelo Plenário do STF no Tema 831 da repercussão geral, no sentido de que “[o] pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se dos autos que a Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, decidiu a lide com base nos seguintes fundamentos:



    “Os réus esclareceram de forma bastante minuciosa o que ocorreu nas manobras do autor, na condição de mau pagador, para protelar o cumprimento da obrigação: 



    a) na sentença da ação mandamental, transitada em julgado no mês de junho de 1993, o ora autor foi condenado pagar as parcelas anteriores pela via do precatório enquanto as posteriores à propositura da ação mencionada, o pagamento deveria ser efetuado independentemente de execução e precatório; na verdade, o desdobramento foi feito no acórdão inserido no arquivo eletrônico nº 28, ff. 13/20, e que confirmou a sentença; 



    b) a execução foi promovida no mês de dezembro de 1993, oportunidade em que se apurou que R$861.729,19 deveriam ser pagos de imediato e R$226.777,14 mediante precatório; c) a primeira parcela foi paga pelo autor sem qualquer impugnação;



    c) ulteriormente, foi apurada diferença decorrente e expurgos inflacionários nos importes de R$4.682.493,36 para pronto pagamento e R$2.370.294,64 para precatório, isto em perícia não impugnada pelas partes; 



    d) requerido o pagamento da primeira parcela, o pedido foi deferido em decisão que transitou em julgado;



    d) somente quando não mais cabia recurso é que o autor discordou dos cálculos, interpôs apelação contra decisão interlocutória que homologou os referido cálculos, recurso que, conforme exposto, não foi admitido. 



    Portanto, a ordem para pagamento independentemente de precatório constava da sentença da ação mandamental (arquivo eletrônico nº 29, ff. 25/28), há muito transitada em julgado. 



    É óbvio que norma jurídica alguma foi violada na decisão rescindenda, pois apenas tornou efetivo mandamental transitado materialmente em julgado. A pretensão inicial revela-se inacolhível. (Grifei).



    No julgamento dos embargos declaratórios, a Corte local acrescentou os seguinte fundamentos ao acórdão atacado para assentar a inaplicabilidade ao caso em tela da tese fixada no Tema 831 da repercussão geral:



    “Anoto que a tese não se aplica ao caso concreto porque, conforme anotado, o acórdão respectivo foi publicado em 14.08.2015 enquanto a sentença mandamental, contendo capítulo condenatório, transitou em julgado no mês de junho de 1993, agora com trânsito soberano em julgado porque deixou de ser aforada ação rescisória no biênio legal. E da referida sentença constou, conforme anotado no acórdão embargado, o seguinte (arquivo eletrônico nº 131 da sequência 000):



    (...)



    A segurança jurídica, no mínimo, exige respeito à coisa soberanamente julgada. Portanto, não se trata de ser cabível ou não a aplicação da tese da repercussão geral. Deve, sim, ser ela aplicada, porém, insista-se, com respeito à coisa soberanamente julgada. E a edição da repercussão geral ocorreu muitos anos depois que nem ação rescisória cabia mais em relação à sentença que dispôs acerca da forma pela qual o pagamento deveria ser feito.”



    Assim, verifica-se que a questão dos autos está restrita à verificação dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, matéria cuja repercussão geral foi afastada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no exame do AI nº 751.478/SP, feito de minha relatoria e paradigma do Tema 248 da repercussão geral, conforme ementa que segue:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI 751.478-RG, Tribunal Pleno, minha Relatoria, DJe de 20/8/2010).



    Aplicando essa orientação em casos análogos ao destes autos, destacam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.252.191/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/4/20 - grifo nosso).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Tema 248 da sistemática da repercussão geral (AI-RG 751.478, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.8.2010). 3. Anistia. Licenciamento. Portaria 1.104/1964. Alegada perseguição política. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à concessão da anistia. Incorporação à Força Aérea em momento posterior à edição da Portaria 1.104/1964. Descabimento. Precedentes. 5. Arguição de violação ao princípio da isonomia. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.119.414/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/9/18 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 751.478-RG/SP (Tema 248), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.220.464/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/11/19 - grifo nosso).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. 1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, tema 248, DJe de 20/08/2010). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 933.904/MT-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/18).



    Anote-se, ademais, que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ação rescisória. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.189.906-AgR/SP, Tribunal Pleno, minha Relatoria (Presidente), DJe de 16/5/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação Rescisória. Pressupostos de cabimento. 4. Ofensa reflexa. 5. Revolvimento de matéria fática. Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.095.637-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/6/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente